Tribunal: TJPA
Processo: 0022955-58.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022955-58.2019.8.14.0401

APELANTE: SAINT CLEY MALATO DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

A

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. SÚMULA 500/STJ. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante em relação ao crime de roubo.

2. Impossível a exclusão da majorante do concurso de pessoas, eis que inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre o acusado e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

3. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SAINT CLEY MALATO DE ALMEIDA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca da Capital/PA, que o condenou
à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, inciso II do CPB c/c art. 244-B do ECA
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que a testemunha Rayane Pryscilla de Souza Franco, estava trabalhando no caixa, no dia 01.10.2019, por volta das 14h30, no Atacadão da 15, quando o acusado, na companhia do adolescente R. R. P., com 17 anos de idade a época dos fatos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu a quanta de R$ 610,00 do caixa. Apurou-se também, que o denunciado, utilizando revólver, mandou a funcionária do estabelecimento não fazer alarme e passar a renda do caixa; e, avisaram que se fizessem barulho, causariam tumulto na loja. Após a subtração, saíram da loja com a quantia em dinheiro, sendo que os funcionários, juntamente com populares, correram atrás dos autores e conseguiram apreendê-los.

Prossegue a exordial narrando que policiais que estavam próximos ao local foram acionados, momento em que presenciaram que os autores haviam sido capturados por civis, tendo conduzindo-os para a Delegacia de Polícia, onde ambos confessaram o delito. Outrossim, os objetos encontrados com o denunciado e o adolescente foram apreendidos (o valor em espécie de R$ 610,00 que havia sido subtraído da loja e uma arma de fogo, calibre 32).

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado,
uma vez que o adolescente sempre afirmou que o apelante não sabia de sua intenção, bem como, que não teve participação no crime. Todavia, a sentença considerou apenas as provas acusatórias, baseadas em “rumores”. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do apelante.

Caso rechaçada a tese absolutória, pede o
afastamento da causa de aumento relativa ao

concurso de pessoas
– visto que não restou provada a existência de qualquer liame subjetivo entre o réu e o adolescente.

Aduz, ainda, que
não há qualquer comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse o ato delituoso
. Refere que a
Súmula 500/STJ, além de não ser vinculante, tem sua constitucionalidade duvidosa
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Majorado

A defesa do apelante alega a
insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado,
uma vez que o adolescente sempre afirmou que o apelante não sabia de sua intenção, bem como, que não teve participação no crime. Todavia, a sentença considerou apenas as provas acusatórias, baseadas em “rumores”. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do apelante.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão e de entrega (fls. 21/23 dos autos digitalizados), bem como, pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas, senão vejamos.

A vítima Rayane Pryscila de Souza Franco, em seu depoimento gravado em mídia constante dos autos digitais, afirma:

“(...) que estava trabalhando no Atacadão da 15 no dia dos fatos; que estava no balcão dobrando umas peças, quando os dois se aproximaram, e ela perguntou se queriam comprar ou tirar nota; que disseram que queriam tirar nota, ocasião em que ela chamou uma vendedora para atendê-los; que veio uma moça e trocou dinheiro no caixa; que após a vendedora tirar a nota de venda para o acusado e adolescente eles se aproximaram do balcão, e se debruçaram, momento em que ela informou o valor da mercadoria; que foi quando viu a arma em cima do balcão; que o acusado e o adolescente estavam um encostado do outro; que o mais novo começou a falar “bora passa tudo que tem no caixa, me passa logo”; que ninguém percebeu nada; que o mais novo pediu tudo que tem no caixa, falando “passa tudo que tem no caixa, não faz escândalo, não faz nada, se não faço o terror aqui dentro”; que entregou as coisas; que os dois viraram as costas e foram saindo; que esperou os dois passarem um pouco do saguão, quando deu o alarme, e gritou que era um assalto, momento em que os dois correram, mas foram agarrados na rua; que os dois entraram juntos, ficaram o tempo juntos, e ficaram próximo do balcão juntos; que não conseguiu reparar quem colocou a arma; os dois estavam muito “colados” para ninguém ver; que os dois agiram juntos, um encostado no outro e arma entre eles; (...); que quem pegou o dinheiro foi o acusado; que não viu quem guardou a arma; que colocou o dinheiro no balcão, e viu o acusado puxando o dinheiro; que quem abordou e pegou o dinheiro foi o acusado; que na delegacia ficou sabendo que o outro era menor de idade, o adolescente que saiu da audiência; que todo o dinheiro foi recuperado; que os acusados foram agarrados na saída da loja; que a arma parecia estava em bom estado, mas não estava carregada; que não se recorda de quem apontou a arma, e os dois estavam debruçados sobre o balcão; que os acusados entregaram o papelzinho de compra, momento em que ela consultou o código no monitor, e disse o valor da compra (“é tanto”), só que os dois permaneceram em silêncio, motivo pelo qual falou novamente o preço, e neste momento, o “moreno” mandou ela passar tudo que tinha no caixa; que a ao olhar pra baixo viu a arma em cima do balcão, e os dois lado a lado; que não viu quem estava segurando a arma; que no momento do box falou que foi o maior, porque ele estava mais perto da arma e dela; que era o “menor que falava tudo”; quem pegou o dinheiro foi o maior (“esse rapaz que está aqui”); que os dois (adolescente e acusado) saíram da loja juntos, viraram no mesmo tempo, se ajeitaram, e foram caminhando conversando; que nesse momento ficou em silêncio e somente quando os dois chegaram perto da porta que acionou o alarme a gritou que era um assalto; que se aproximaram como se fossem pagar a camisa, e ela chamou a vendedora para tirar a nota; que os dois ficaram próximo do balcão; que o acusado não falou sobre o assalto, mas apenas recolheu o dinheiro, e ficou o tempo todo os dois juntos (...)”

A vítima Ebladston Mendes, em seu depoimento gravado em mídia constante dos autos digitais, afirma:

“(...) que não estava na loja no momento do fato; que na loja tinha câmera de segurança; que assistiu as filmagens; que pelas filmagens percebeu que o acusado e adolescente chegaram no balcão calmos, com um .32, que foi apreendido, e anunciaram o assalto; que não apontaram a arma para o rosto da menina do caixa; que colocaram a arma em cima do balcão e anunciaram; depois pegaram o dinheiro e saíram caminhando normalmente; que a funcionaria acionou o botão de emergência, avisando sobre o assalto; que quem pegou o acusado e adolescente foram os populares e não seus funcionários; que a atendente foi a Rayane; que na filmagem aparecem dois; que um estava armado; que os dois chegaram próxima a Rayane, um encostado no outro; que a atendente disse que anunciaram o assalto, mas que não se lembra qual dos dois anunciou o assalto; que reconhece o acusado como um dos presentes na filmagem; que pela na filmagem quem estava com a arma era o acusado; que não tem a filmagem, porque ela foi deletada automaticamente; que quem estava com arma era o acusado e o “moreninho” estava do lado dele; que o dinheiro foi devolvido na integralidade na delegacia (...)”

A testemunha Rômulo Alberto Almeida Barros relatou, em Juízo, de acordo com seu depoimento gravado em mídia constante dos autos digitais:

“(...) recebeu relato de populares, sobre um roubo em um estabelecimento na 15 de novembro; que se dirigiu ao local e se deparou com o acusado rendido pelos seguranças da loja; que os seguranças e as pessoas da loja apontavam o acusado e o adolescente como autores do roubo; que os populares informaram que o adolescente e o acusado entraram na loja com arma de fogo; que fizeram a revista, mas a arma de fogo não estava com os detidos, porque foi recolhida pelos seguranças que realizaram a apreensão; o valor de R$ 600,00 já havia sido recolhido pelos seguranças; que as câmeras registraram a situação, e quem estava com arma era o “de menor”; que o “menor” mostra a arma de fogo para atendente que entrega os objetos do caixa; que o acusado ficou ao lado do “menor” que apontava a arma; que não sabe se outros objetos foram recolhidos; que na delegacia foi confirmado que o outro era adolescente; que reconhece o acusado; que a arma estava desmuniciada; que no vídeo o menor saca a arma, mostra que está armado, mas não conseguiu ver se ele apontou a arma para a Sr. Rayane; que quem pega o dinheiro foi o menor de idade; (...)”

A testemunha Elizângela Rodrigues dos Anjos relatou, em Juízo, de acordo com seu depoimento gravado em mídia constante dos autos digitais:

“(...) que tem amizade próxima com o acusado; é vizinha de frequentar a casa um do outro; que o acusado é uma pessoa bem quista na comunidade; que ele trabalha com açaí; que sabe o que ele e o adolescente comentaram; que o acusado fala que não sabia do assalto, que teria vindo a cidade buscar o gerador que tinha comprado; que os conhecidos da cidade informaram a família o que tinha acontecido; que a avó do acusado falou que ele não sabia do assalto; que conhece o adolescente, que é seu vizinho; que o adolescente nunca tinha feito nada de errado na ilha; que não sabia que o adolescente andava armado; que o adolescente estuda no mesmo colégio do seu filho; que conversou com o adolescente, e que este disse que não foram com essa intenção de assaltar, mas decidiram fazer o assalto; que não estavam com a intenção e chegaram na loja e praticaram o assalto; que o adolescente confirmou quele ele junto ao acusado praticaram o assalto; (...)”

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pelas vítimas
.

Tanto o réu quanto o adolescente confessaram o crime na fase policial. Já em Juízo, retrataram-se, tendo o adolescente afirmado que o réu não sabia que ele praticaria o assalto. Tais retratações, contudo, mostram-se deveras contraditórias, e não são capazes de beneficiar a tese defensiva. Como asseverou o juiz, a quando da sentença:

“(...) Em que pese a retratação do réu, bem como do adolescente, realizadas em juízo, é possível notar contradições em suas manifestações, vejamos: o adolescente informou em juízo que o acusado sabia que ele andava armado, mas que não sabia que estava armado no dia dos fatos; o acusado, por sua vez, informou que tinha ciência que o adolescente estava armado.

O adolescente declarou que o dinheiro e arma estavam em seu poder, no entanto, o acusado, em interrogatório judicial, relatou que o adolescente colocou o dinheiro subtraído em sua bolsa, sem o seu consentimento, e que não teria impedido tal fato, porque o adolescente estava armado. (...)”

Ademais, frise-se que é pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, também, por meio do depoimento testemunhal que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO SUPERADA. NULIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3. É possível a utilização de prova emprestada no processo penal, desde que não seja o único elemento de convicção, bem como,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, não se verificando flagrante constrangimento ilegal
. 4. Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, não é possível diminuí-la em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231/STJ, não se verificando manifesta ilegalidade. 5.
Omissis.
6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ - RCD no HC 496.056/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pelas teses de
insuficiência de provas
.

2. Do Afastamento da Causa de Aumento Relativa ao Concurso de Pessoas

Caso rechaçada a tese absolutória, pede o
afastamento da causa de aumento relativa ao

concurso de pessoas
– visto que não restou provada a existência de qualquer liame subjetivo entre o réu e o adolescente.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

O concurso de pessoas encontra-se plenamente configurado. Da prova oral, percebe-se cristalinamente que os réus e adolescente agiram associados com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única, já que arquitetaram o roubo, renderam a vítima, sob ameaça de uma arma de fogo desmuniciada, e roubaram o estabelecimento, fugindo com a
res furtiva
.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I - Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Da Almejada Absolvição do Crime de Corrupção de Menores

Aduz, ainda, que
não há qualquer comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse o ato delituoso
. Refere que a
Súmula 500/STJ, além de não ser vinculante, tem sua constitucionalidade duvidosa
.

Não lhe assiste razão.

Em que pese a afirmação da ilustre Defensora Pública, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, que não pode ser afastada, como requer a defesa, porque em pleno vigor,
verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção" (HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). 2. Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
Omissis.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1127954/DF. SÚMULA 500/STJ. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO FIXADO EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O v. acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o delito inserto no art. 244-B da Lei n. 8.096/90 é formal, sendo prescindível qualquer prova da efetiva corrupção do menor. III - Nesse viés, o Enunciado 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes.
Omissis
. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 519.484/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, alhures mencionadas, não há que falar na absolvição do réu por este crime.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/11/2022